Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1014984-70.2017.8.11.0041
Recorrentes:
CIRO LEITE PINHEIRO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1014984-70.2017.8.11.0041
Recorrentes:
CIRO LEITE PINHEIRO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014984-70.2017.8.11.0041
Tratam-se de recursos especiais interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e CIRO LEITE PINHEIRO ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 85366965):
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – DESPROVIMENTO.
Ausentes a probabilidade de provimento do Apelo, não deve ser a Apelação recebida no efeito suspensivo.
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos, em um mesmo ente federado.
Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência.
A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1014984-70.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 19/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 92992984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das apelações cíveis interpostas pelos recorrentes CIRO LEITE PINHEIRO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL, que teve como resultado o desprovimento dos recursos.
O primeiro e segundo recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL sustentam­– que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora é de 05 (cinco) anos.
Asseveram também que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que, em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo (id. 95744991) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 95744991.
Por sua vez, o terceiro recorrente CIRO LEITE PINHEIRO alega ofensa ao artigo 4o, da LINDB e o artigo 21 da Lei Federal no 4.717/1965, eis que a pretensão de nulidade da estabilidade extraordinária “(...) está fulminada pela prescrição e pela decadência, a se considerar, sobretudo, o prazo quinquenal aplicado ao caso, por analogia”, “(...), punindo apenas o agente de boa-fé, ferindo mortalmente a sua dignidade da pessoa humana e outros direitos igualmente relevantes”.
Ainda, aduz contrariedade ao artigo 21, da LINDB e ao artigo 8o, do CPC, eis que a decisão “(...) impôs à parte hipossuficiente ônus excessivo e desproporcional aos fatos imputados; ademais, não indicou as consequências práticas do decisório. E, como se não bastasse, contrariou também o dever de promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência”.
Recurso tempestivo (id. 95686469) e preparado (id. 95628962).
Contrarrazões em id. 102515952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, aos artigos 4o, 20, 21 e 24, da LINDB, ao artigo 8o, do CPC e ao artigo 23 da Lei 8.429/92 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Os recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e CIRO LEITE PINHEIRO defendem a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição.
Ressaltam os recorrentes que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo, em prevalência à dignidade da pessoa humana e à eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, bem como deixou de indicar as consequências e efeitos práticos da decisão.
No acórdão impugnado ficou consignado que a prescrição e a decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República, bem como os efeitos práticos da decisão de nulidade da estabilidade extraordinária, senão vejamos:
“(...)
Os Apelantes, Ciro Leite Pinheiro, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, suscitam, em seus respectivos Apelos, a ocorrência de prescrição e da decadência, frente ao lapso de mais de 05 (cinco) anos, que separam a edição do ato de estabilização no Serviço Público e o seu questionamento judicial.
É certo que à Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa. Esta, por sua vez, revela-se na possibilidade de revisão de seus atos seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade.
(...)
Diante desse contexto, entendo que a moldura fático-jurídica, delineada aos autos, não permite, após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da segurança jurídica, pois este não deve impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
Como se observa, os Recorrentes visam à declaração da prescrição, consubstanciada no Decreto n. 20.910/1932 (art. 1o), na Lei n. 4.717/1965 (art. 21), bem como da decadência do direito, conforme a Lei n. 9.784/1999 (art. 54) e a Lei Estadual n. 7.692/2002 (art. 26), em razão de os atos terem sido praticados há mais de 05 (cinco) anos.
Parece, então, com a devida vênia daqueles que entendem de modo diverso, que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
(...)
Não há desconsiderar que a decadência a que se referem os artigos 54, da Lei n. 9.784/1999 e 26, da Lei Estadual n. 7.692/2002, relacionam-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porque destes não se originam direitos, conforme dispõem os Enunciados ns. 346 e 473, do STF, in verbis:
Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Negritei).
Nessa toada, por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação.
(...)
In casu, o Ato n. 1.125/2002 que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público não obedeceu aos requisitos do artigo 19, da ADCT e, tampouco, aos do art. 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2o, todos da CRFB, uma vez que a sua investidura, no cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com 05 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Da análise do documento de Controle da Vida Funcional do Apelante Ciro Leite Pinheiro, fornecido pela Assembleia Legislativa, observa-se o seguinte (id. 79992958, págs. 05/06):
1) Contratado para o exercício do cargo de Motorista, pela CLT, a título de experiência, de 10/07/1985 a 07/10/1985, rescindido em 30/03/1986;
2) Nomeado, em 06/05/1986, para o cargo em comissão de Motorista, a partir de 01/04/1986 (Ato n. 099/1986) e exonerado em 18/05/1986 (Ato n. 133/1986);
3) Nomeado, em comissão, para o exercício do cargo de Assistente de Gabinete Parlamentar, a partir de 19/05/1986 (Ato n. 147/1986);
4) Consolidado no Quadro Temporário, no cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 002/1987) e exonerado em 31/01/1987 (Ato n. 063/1987);
5) Nomeado no cargo comissionado, de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995), com efeitos a partir de 01/02/1995;
6) Nomeado para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 01/06/1997 (Ato n. 960/1997) e exonerado em 01/06/1997 (Ato n. 875/1997);
7) Exonerado do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 30/09/1998 (Ato n. 705/1998);
8) Nomeado para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar, a partir de 01/12/1998 (Ato n. 720/1998);
Nota-se, portanto, que, na data de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro NÃO se encontrava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia sido exonerado do cargo de Assessor Adjunto Parlamentar, em 31/01/1987, por meio do Ato n. 063/1987.
O Recorrente Ciro Leite Pinheiro, conforme demonstra o referido documento, somente foi recontratado pelo Poder Legislativo Estadual, em 01/02/1995, para o exercício do cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995).
Nessa quadra, é evidente que Ciro Leite Pinheiro, quando da promulgação da CRFB, NÃO contava com pelo menos 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis.
Dessa forma, é evidente que o Ato n. 1.125/2002, que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público, é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade.
Não bastasse isso, observo que o último cargo exercido por Ciro Leite Pinheiro, na AL/MT, foi o comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar, o que obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante a determinação constante do §2o, do artigo 19 do ADCT.
(...)
Além disso, o extrato previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – demonstra que o Apelante Ciro Leite Pinheiro não possui nenhum registro de recolhimento, concernente ao Município de Chapada dos Guimarães/MT e à Câmara Municipal de Cuiabá (id. 79992960, págs. 09/11), o que demonstra a ilegalidade da averbação do tempo, lançada pelas Portarias ns. 070/2001 e 261/2001,
Frise-se que, em razão da informação do INSS, é evidente que a Certidão (id. 79992968, pág. 09), da Câmara Municipal de Cuiabá, e a Certidão de Tempo de Serviço, da Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT (id. 79992970, pág. 07), são produtos de fraude.
Com efeito, se Ciro Leite Pinheiro não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a averbação do tempo de serviço, referente à Câmara Municipal de Cuiabá e ao Município de Chapada dos Guimarães-MT, foi irregular, é certo que sequer poderia ter havido progressão funcional.
(...)
Ressalte-se que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, invocada pelos Apelantes.
Quanto ao ato de aposentadoria do Recorrente Ciro Leite Pinheiro, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, da ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio.
(...)
Com relação ao pleito de aplicação do entendimento esposado nas ADIs ns. 1241/RN e 3552/RN, não merece acolhimento, porque a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Apelante Ciro Leite Pinheiro não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverão ser averbados, junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapola os limites destes autos.” (g.n.) (id. 85366965)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, bem como afastou a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigos 4o. 20, 21 e 24, da LINDB, artigo 8o, do CPC e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1014984-70.2017.8.11.0041
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e CIRO LEITE PINHEIRO ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 85366965):
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – DESPROVIMENTO.
Ausentes a probabilidade de provimento do Apelo, não deve ser a Apelação recebida no efeito suspensivo.
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos, em um mesmo ente federado.
Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência.
A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1014984-70.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 19/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 92992984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das apelações cíveis interpostas pelos recorrentes CIRO LEITE PINHEIRO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL, que teve como resultado o desprovimento dos recursos.
Em suas razões recursais, o primeiro e segundo recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL afirmam a contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor realizou há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 95744991) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 102515955.
O terceiro recorrente CIRO LEITE PINHEIRO aduz a violação ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, sob a premissa de que “não há que se falar em decurso do prazo decadencial ou prescricional de anulação de ato administrativo praticado em desconformidade com a Constituição Federal, pois tal argumento, se válido, anularia totalmente a eficácia dos institutos da decadência e da prescrição, já que em qualquer debate jurídico é possível argumentar uma violação à Carta Magna, uma vez que é nascedouro de todo direito”.
Alega também o desrespeito aos princípios da segurança jurídica, isonomia/equidade, dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da moralidade (art. 37, caput, da CF), pois não se pode permitir que situações já consolidadas no tempo sem qualquer indício de conduta capciosa do beneficiário possam vir a ser objeto de releitura.
Recurso tempestivo (id. 95686469) e preparado (id. 95628971).
Contrarrazões em id. 102515954.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que no recurso do primeiro e segundo recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL não restou demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações genéricas, a recorrente não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – ARE 1294014 AgR - RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:DJe-293 16-12-2020)
Diante disso, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário da Assembleia Legislativa e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL.
Da suposta violação aos artigos 1o, inciso III, e 37, caput e §5o, da CF. Não ocorrência.
Na espécie, o recorrente CIRO LEITE PINHEIRO defende que entender pela imprescritibilidade de todo e qualquer ato supostamente inconstitucional significaria anular totalmente a eficácia de tal instituto, em ofensa ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal.
Além disso, alega também o desrespeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios da eficiência e da moralidade, estabelecidos no artigo 1o, III e 37, caput, ambos da Constituição Federal, haja vista que não se pode permitir que situações já consolidadas no tempo sem qualquer indício de conduta capciosa do beneficiário possam vir a ser objeto de releitura.
Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte:
“(...)
Os Apelantes, Ciro Leite Pinheiro, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, suscitam, em seus respectivos Apelos, a ocorrência de prescrição e da decadência, frente ao lapso de mais de 05 (cinco) anos, que separam a edição do ato de estabilização no Serviço Público e o seu questionamento judicial.
É certo que à Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa. Esta, por sua vez, revela-se na possibilidade de revisão de seus atos seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade.
(...)
Diante desse contexto, entendo que a moldura fático-jurídica, delineada aos autos, não permite, após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da segurança jurídica, pois este não deve impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
Como se observa, os Recorrentes visam à declaração da prescrição, consubstanciada no Decreto n. 20.910/1932 (art. 1o), na Lei n. 4.717/1965 (art. 21), bem como da decadência do direito, conforme a Lei n. 9.784/1999 (art. 54) e a Lei Estadual n. 7.692/2002 (art. 26), em razão de os atos terem sido praticados há mais de 05 (cinco) anos.
Parece, então, com a devida vênia daqueles que entendem de modo diverso, que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
(...)
Não há desconsiderar que a decadência a que se referem os artigos 54, da Lei n. 9.784/1999 e 26, da Lei Estadual n. 7.692/2002, relacionam-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porque destes não se originam direitos, conforme dispõem os Enunciados ns. 346 e 473, do STF, in verbis:
Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Negritei).
Nessa toada, por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação.
(...)
In casu, o Ato n. 1.125/2002 que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público não obedeceu aos requisitos do artigo 19, da ADCT e, tampouco, aos do art. 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2o, todos da CRFB, uma vez que a sua investidura, no cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com 05 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Da análise do documento de Controle da Vida Funcional do Apelante Ciro Leite Pinheiro, fornecido pela Assembleia Legislativa, observa-se o seguinte (id. 79992958, págs. 05/06):
1) Contratado para o exercício do cargo de Motorista, pela CLT, a título de experiência, de 10/07/1985 a 07/10/1985, rescindido em 30/03/1986;
2) Nomeado, em 06/05/1986, para o cargo em comissão de Motorista, a partir de 01/04/1986 (Ato n. 099/1986) e exonerado em 18/05/1986 (Ato n. 133/1986);
3) Nomeado, em comissão, para o exercício do cargo de Assistente de Gabinete Parlamentar, a partir de 19/05/1986 (Ato n. 147/1986);
4) Consolidado no Quadro Temporário, no cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 002/1987) e exonerado em 31/01/1987 (Ato n. 063/1987);
5) Nomeado no cargo comissionado, de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995), com efeitos a partir de 01/02/1995;
6) Nomeado para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 01/06/1997 (Ato n. 960/1997) e exonerado em 01/06/1997 (Ato n. 875/1997);
7) Exonerado do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 30/09/1998 (Ato n. 705/1998);
8) Nomeado para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar, a partir de 01/12/1998 (Ato n. 720/1998);
Nota-se, portanto, que, na data de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro NÃO se encontrava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia sido exonerado do cargo de Assessor Adjunto Parlamentar, em 31/01/1987, por meio do Ato n. 063/1987.
O Recorrente Ciro Leite Pinheiro, conforme demonstra o referido documento, somente foi recontratado pelo Poder Legislativo Estadual, em 01/02/1995, para o exercício do cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995).
Nessa quadra, é evidente que Ciro Leite Pinheiro, quando da promulgação da CRFB, NÃO contava com pelo menos 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis.
Dessa forma, é evidente que o Ato n. 1.125/2002, que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público, é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade.
Não bastasse isso, observo que o último cargo exercido por Ciro Leite Pinheiro, na AL/MT, foi o comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar, o que obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante a determinação constante do §2o, do artigo 19 do ADCT.
(...)
Além disso, o extrato previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – demonstra que o Apelante Ciro Leite Pinheiro não possui nenhum registro de recolhimento, concernente ao Município de Chapada dos Guimarães/MT e à Câmara Municipal de Cuiabá (id. 79992960, págs. 09/11), o que demonstra a ilegalidade da averbação do tempo, lançada pelas Portarias ns. 070/2001 e 261/2001,
Frise-se que, em razão da informação do INSS, é evidente que a Certidão (id. 79992968, pág. 09), da Câmara Municipal de Cuiabá, e a Certidão de Tempo de Serviço, da Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT (id. 79992970, pág. 07), são produtos de fraude.
Com efeito, se Ciro Leite Pinheiro não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a averbação do tempo de serviço, referente à Câmara Municipal de Cuiabá e ao Município de Chapada dos Guimarães-MT, foi irregular, é certo que sequer poderia ter havido progressão funcional.
(...)
Ressalte-se que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, invocada pelos Apelantes.
Quanto ao ato de aposentadoria do Recorrente Ciro Leite Pinheiro, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, da ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio.
(...)
Com relação ao pleito de aplicação do entendimento esposado nas ADIs ns. 1241/RN e 3552/RN, não merece acolhimento, porque a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Apelante Ciro Leite Pinheiro não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverão ser averbados, junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapola os limites destes autos.” (g.n.) (id. 85366965)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que o requisito previsto no art. 19, do ADCT, deve ser de 5 (cinco) anos laborados, de forma ininterrupta, no mesmo ente público, in verbis:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107).
Ademais, no voto condutor do mencionado julgado foram citados vários precedentes de mesma linha, quais sejam, RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Em igual sentido, há também entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inafastabilidade do princípio do concurso público frente à decadência, senão vejamos:
“Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento de servidores irregularmente admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput, e inciso II, da CF/88. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Recurso não provido. 1. O concurso público é elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.” (Precedente: MS no 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11). 3. Agravo regimental não provido.(STF - MS: 30014 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014) (g.n.)
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE no 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). (g.n.)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso do segundo recorrente nesse ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, quanto ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da Constituição Federal ao longo do recurso, o recorrente CIRO LEITE PINHEIRO não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto:
a) nego seguimento aos recursos especiais de CIRO LEITE PINHEIRO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.030, V (súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário da recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário de CIRO LEITE PINHEIRO, com base também no artigo 1.030, V (Súmula 279 e 284 do STF) do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça